Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL INÉDITA. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve coerente juízo de valor sobre as questões ventiladas pela embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Resta vedada a análise de prova documental inédita em embargos declaratórios, recurso vinculado à apuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não sendo possível qualquer instrução probatória.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.